Tribunal: TJMT
Processo: 0003365-32.2009.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003365-32.2009.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JARDELINO DENARDIN - CPF: 176.794.439-04 (EMBARGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), COMIL SILOS E SECADORES LTDA - CNPJ: 76.061.480/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELA MANFROI TISSIANI - CPF: 023.557.739-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JARDELINO DENARDIN - CPF: 176.794.439-04 (EMBARGANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
JARDELINO DENARDIN
.

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA e
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO
. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos tanto
pelo embargante
quanto
pela embargada
, com fundamento na inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise de fato novo trazido aos autos — depoimentos colhidos em audiência nos Embargos de Terceiro — e se tal elemento justificaria o acolhimento dos embargos para fins de integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de novos elementos que não foram submetidos ao contraditório e à apreciação do juízo de origem.

4. A alegada omissão referente à suposta prova nova não se caracteriza, pois os documentos mencionados foram juntados intempestivamente e não foram objeto de análise pela instância ordinária.

5. A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão.

6. O uso reiterado e infundado dos embargos de declaração, sem a demonstração de vícios formais, pode configurar hipótese de aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à análise de documentos ou argumentos não submetidos ao contraditório.

2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição inviabiliza a acolhida dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Emb. Decl. Cível 0800035-82.2018.8.12.0034, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 15.03.2024; TJ-MT, ED Cível 1025612-45.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jardelino

Denardin
em face de acórdão proferido na análise de Embargos de Declaração interpostos tanto pelo ora embargante quanto pela Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda., ora agravada. O referido acórdão negou provimento a ambos os recursos, por não se verificarem os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A Embargante assevera que o acórdão
contém
“
omissão quanto aos robustos apontamentos apresentados na petição de ID. 280636393, que expõe fato novo consistente na audiência de instrução e julgamento realizada nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1007633-92.2021.8.11.0045, na qual foram colhidos depoimentos que reforçam o exercício da posse do Embargante
”
(ID. 283444390)
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para retificar o acórdão impugnado, em tópico supostamente omisso, conforme peça recursal.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
287454867
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
JARDELINO DENARDIN.

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA e BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Jardelino

Denardin
em face de acórdão proferido na análise de Embargos de Declaração interpostos tanto pelo ora embargante quanto pela Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda., ora agravada. O referido acórdão negou provimento a ambos os recursos, por não se verificarem os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

D
a omissão – Existência de fato novo
.

A Embargante assevera que o acórdão contém “
omissão quanto aos robustos apontamentos apresentados na petição de ID. 280636393, que expõe fato novo consistente na audiência de instrução e julgamento realizada nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 1007633-92.2021.8.11.0045, na qual foram colhidos depoimentos que reforçam o exercício da posse do Embargante
” (ID. 283444390).

Relata o Embargado que
no acórdão embargado não
“
existem omissões no acórdão
hostilizado
a demandar correção, devendo ser rejeitados os
embargos de declaração, que não se prestam ao reexame de tese jurídica albergada no julgamento
”.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao esclarecimento do julgado, não se prestando ao enfrentamento de teses ou argumentos novos que não tenham sido apresentados nas razões da apelação, como ocorre no presente caso.

O fato alegado pelo embargante no ID 280636393, suscitado após a oposição dos embargos de declaração relativos ao acórdão que analisou a apelação cível — e apenas cinco dias antes do julgamento desses embargos —, não foi submetido ao contraditório, à ampla defesa e tampouco ao crivo do juízo
a quo
.

Dessa forma, a tese ventilada pelo embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas para os embargos de declaraçã
o
, devendo a parte interpor recurso ou manejar ação adequada
para o exame d
os supostos fatos novos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – MULTA PROCESSUAL POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – NÃO CABÍVEL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1 .022, do Código de Processo Civil/2015, os Embargos de Declaração – recurso de natureza estrita e de fundamentação vinculada – são cabíveis apenas para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou de questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou d) para corrigir eventual erro material.
2. Não pode haver, em sede de Embargos de Declaração, questionamento originário, ou seja, impugnação de questão antes não alegada no recurso principal, ou mesmo rediscussão de questões já devidamente analisadas no julgamento. Inexistência de omissão na
hipótese
.
3. Não encerrando caráter protelatório os Embargos de Declaração,
não é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do
CPC .
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0800035-82.2018 .8.12.0034 Glória de Dourados, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)
(
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão
objurgado .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10256124520228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

Quanto ao
mais
, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

Percebe-se que o acórdão impugnado foi devidamente fundamentado, com referência a diversas jurisprudências que demonstram a consolidação do entendimento acerca do tema debatido, não havendo que se falar em comprometimento da clareza, coerência ou segurança jurídica.

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, não se admitem efeitos infringentes aos embargos, os quais, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado, visam, em verdade, modificá-lo.

A irresignação manifestada pelo embargante não ultrapassa o mero inconformismo com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

A decisão é clara em seus fundamentos, apresentando lógica entre as premissas e a conclusão, não havendo contradição. Todas as matérias suscitadas
na pretensão subjetiva foram devidamente analisadas, inexistindo, ainda, erro material a ser suprido.

Ademais, o mero inconformismo do embargante não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que, sob sua ótica, haja suposta incoerência.

Evidencia-se, portanto, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, os quais não se configuram como sucedâneo recursal. Mesmo para fins de prequestionamento, sua interposição deve estar restrita à demonstração da ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)
(grifo nosso).

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso de apelação cível, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

Conclusão

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025